Tribunal: TJMT
Processo: 1005964-39.2021.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA CITAÇÃO E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TARIFA DE ESGOTO. PROIBIÇÃO DE COBRANÇA NAS REGIÕES DA BACIA DA PRAINHA ATENDIDAS DO SISTEMA MISTO DE COLETA. IMÓVEL DA PARTE DEMANDANTE ATENDIDA PELO SISTEMA DE SEPARAÇÃO ABSOLUTA DO ESGOTO. COBRANÇA DEVIDA. PRECEDENTES DESTA E. TURMA RECURSAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Inicialmente, afasta-se a preliminar de nulidade da citação, uma vez que se trata de processo que tramita no sistema PJE, onde os atos de citação e intimação são realizados de forma eletrônica, nos termos da Lei n.º 11.419/2006 (Lei de Informatização do Processo Judicial). Ressalte-se que, atendendo à necessidade de adequação à legislação, a Corregedoria-Geral da Justiça disciplinou a citação e intimação no processo eletrônico, no âmbito dos Juizados Especiais do Poder Judiciário de Mato Grosso, pelo Provimento n.º 38/2013-CGJ, sendo que a demandada consta na lista divulgada pelo DAJE. Logo, não há se falar em ausência de citação, considerando que houve a expedição eletrônica em 01/03/2021, e o sistema registrou ciência em 11/03/2021, em consonância com os artigos 5.º, § 6.º, e 9.º, § 1.º, da Lei n.º 11.419/2006.
2. De igual modo, imperioso o afastamento da preliminar de incompetência do Juízo, uma vez que a questão posta nos autos não exige a realização de perícia técnica, já que os documentos anexados ao feito são suficientes para o deslinde da controversia. Ademais, é cediço que, em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, consoante leitura do artigo 32, da Lei n.º 9.099/95.
3. Cuida-se de ação em que o Recorrido JACY RIBEIRO DE PROENCA afirma ter suportado, por longos anos, a cobrança de indevida de tarifa de esgoto, já que a sua residência se encontra localizada em área atendida por sistema misto de esgoto sanitário (Bacia da Prainha), postulando pela restituição de todos os valores pagos e reparação por danos morais.
4. Consoante

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005964-39.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JACY RIBEIRO DE PROENCA - CPF: 329.567.541-49 (RECORRENTE), AURELIO AUGUSTO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.421.941-40 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - CPF: 812.880.181-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1005964-39.2021.8.11.0001

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
AGUAS
CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE
AGUA
E ESGOTO

Recorrid
a
:
JACY RIBEIRO DE PROENCA

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
03/10/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO
.
PRELIMINARES DE NULIDADE DA CITAÇÃO E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADAS
.
RELAÇÃO DE CONSUMO
.
TARIFA DE ESGOTO
.
PROIBIÇÃO DE COBRANÇA NAS REGIÕES DA BACIA DA PRAINHA ATENDIDAS DO SISTEMA MISTO DE COLETA
.
IMÓVEL D
A PARTE DEMANDANTE
ATENDID
A
PELO SISTEMA D
E SEPARAÇÃO ABSOLUTA DO ESGOTO

COBRANÇA
DEVIDA
.
PRECEDENTES DESTA E. TURMA RECURSAL.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURAD
A
.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Inicialmente, afast
a-se
a preliminar de nulidade da citação, uma vez que se trata de processo que tramita no sistema PJE, onde os atos de citação e intimação são realizados de forma eletrônica, nos termos da Lei nº 11.419/2006 (Lei de Informatização do Processo Judicial).

Ressalte-se que, atendendo à necessidade de adequação à legislação, a Corregedoria-Geral da Justiça disciplinou a citação e intimação no processo eletrônico, no âmbito dos Juizados Especiais do Poder Judiciário de Mato Grosso, pelo Provimento nº 38/2013-CGJ,
sendo que a demandada consta na lista divulgada pelo DAJE.
Logo, não há se falar em ausência de citação,
considerando que houve a expedição eletrônica em 01/03/2021, e o sistema registrou ciência em 11/03/2021, em consonância com os artigos 5º, § 6º, e 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/2006.

2. De igual modo, imperioso o afastamento da
preliminar de incompetência do Juízo, uma vez que a questão posta nos autos não exige a realização de perícia técnica,
já que
os documentos anexados ao feito
são suficientes para o deslinde da questão
. Ademais,
é cediço que
, em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos,
consoante
leitura do art. 32, da Lei nº 9.099/95.

3
. Cuida-se de ação em que o Recorrido JACY RIBEIRO DE PROENCA afirma ter suportado, por longos anos, a cobrança de indevida de tarifa de esgoto, já que sua residência se encontra localizada e área atendida por sistema misto de esgoto sanitário (Bacia da Prainha), postulando a restituição de todos os valores pagos e reparação por danos morais.

4
. Consoante relatório técnico acostado aos autos, a residência da parte demandante localiza-se em área cujo esgoto sanitário é atendido pela Bacia Gambá,
com

destino à ETE Eng.
Zanildo
Costa Macedo
.

5.
Registre-se que esta E. Turma Recursal já teve a oportunidade de analisar casos idênticos, a exemplo dos recursos inominados nº 1005424-88.2021.8.11.0001 e 1006327-26.2021.8.11.0001
.

6
.
Restando comprovada a regularidade da cobrança questionada nos autos, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais e materiais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

7
.
Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no rol do art. 80 do NCPC, não há se falar em condenação por litigância de má-fé.

8
. Sentença reformada.

9
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Cuida-se de ação em que o Recorrido JACY RIBEIRO DE PROENCA afirma ter suportado, por longos anos, a cobrança de indevida de tarifa de esgoto, já que sua residência se encontra localizada e área atendida por sistema misto de esgoto sanitário (Bacia da Prainha), postulando a restituição de todos os valores pagos e reparação por danos morais.

Transcorrido in albis o prazo de contestação
, foi proferida sentença de procedência, com a
condenação da empresa Recorrente

AGUAS
CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE
AGUA
E ESGOTO
ao pagamento de indenização por danos
materiais na quantia de
R$ 7.753,43(sete mil setecentos e cinquenta e três reais quarenta e três)
e danos
morais no montante de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
.

Inconformada, a empresa Recorrente
empresa Recorrente

AGUAS
CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE
AGUA
E ESGOTO
,
nas razões recursais
, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente ou reduzido o
quantum
indenizatório arbi
trado a título de danos morais
, por considera-lo exorbitante e desarrazoado
.

E
m contrarrazões (
ID.
112133528
),

o
Recorrid
o

JACY RIBEIRO DE PROENCA
refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e a consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022